Tribunal: TJES
Processo: 5003798-16.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003798-16.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TIAGO DA SILVA MOROSINI
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Tiago da Silva Morosini

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz.

Pedido liminar indeferido no evento Pje nº 2560873.

Informações prestadas pela autoridade coatora no evento Pje nº 2597476.

Ao emitir seu parecer, a douta Procuradoria Geral de Justiça promoveu pela denegação da ordem no evento PJe 2611793.

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
TIAGO DA SILVA MOROSINI

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz.

O impetrante sustenta que não há qualquer motivo que justifique a manutenção da prisão preventiva
do paciente
porque todas as provas produzidas na instrução penal em desfavor do mesmo são inverídicas e, ainda, que as vítimas sequer mencionam o nome dele em seus depoimentos.

Pois bem.

Vamos aos fatos:

Como ressaltado em sede de análise do pedido liminar transcrevo novamente
trecho extraído da denúncia, vejamos:

Conforme consta na declaração da vitima de fls. 17/19,
a motivação do homicídio se deu por uma confusão em uma festa de forró na noite anterior, sendo que a vítima e outro individuo chamado PABLO foram ameaçadas pelos denunciados GUSTAVO e TIAGO, que disseram "vamos matar todos vocês". Além disso, já existia desavença prévia entre a vitima e o denunciado GUSTAVO acerca de uma divida referente a venda de um aparelho telefônico onde também fora ameaçado com os dizeres "você é muito safado. é muita bala na cara".
(Grifo nosso.)

Sobre a alegação defensiva sequer mencionaram o nome do paciente em seus depoimentos, deixo assente que o
Habeas Corpus
tem o condão de afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações
e não comporta dilação probatória.

Ademais,
não há na presente impetração provas que afastem de plano a ausência de autoria de materialidade imputada ao paciente ao crime apurado na ação penal originária deste remédio constitucional.

Conforme assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

O habeas corpus não é sede própria para o revolvimento de material probatório
, especialmente em ações penais complexas, com grande volume de documentos e fatos controvertidos. Ausente qualquer ilegalidade aferível prima facie, qualquer reforma do entendimento assumido pelas instâncias ordinárias demandaria, inevitavelmente, revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado no writ, via estreita, de cognição sumária. Precedente.10. A via estreita do habeas corpus não é meio adequado para verificação de conveniência ou necessidade de produção de provas, se a avaliação desse juízo de discricionariedade do julgador demanda, como in casu, o cotejo analítico e aprofundado dos elementos fático-probatórios contidos nos autos da ação penal. Precedentes.[...] (AgRg no RHC 150.576/CE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022). Grifo nosso.

[...] No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano, não se fazendo possível aferir a materialidade e a autoria delitiva quando controversas.[...]
(AgRg no RHC 156.594/CE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022). Grifo nosso.

Portanto, da vênia a combativa defesa, mantenho o entendimento de que a discussão atinente à contrariedade das provas e a efetiva autoria não é cabível na via eleita, eis que esta é desprovida de maior dilação probatória.

Indo mais além,
em consulta aos sistemas desta Corte verifico que tramitam em desfavor do paciente outras ações penais (
0003165-43.2020.8.08.0006
-
Art. 129, § 13º da Lei 11.340/2006
) e
(
0002212-45.2021.8.08.0006
– Art. 150, caput, todos do Código Penal.), assim justificada a segregação cautelar do paciente em sua contumácia delitiva.

A propósito:

Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. (AgRg no RHC 142.650/AL, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. DILAÇÃO PROBATÓRIA . VIA INADEQUADA . ORDEM DENEGADA.
1.
O
Habeas Corpus
tem o condão de afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações
e não comporta dilação probatória
. 2.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.